Tribunal: TJDFT
Processo: 0717141-66.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PERNOITE.
1. O regime de convivência deve ser fixado observando-se o melhor interesse da criança.
2. Fixada a guarda unilateral em favor de um dos genitores, nos termos do art. 1.589, CC deve haver a fixação de visitas em favor do outro genitor.
3. Consoante o disposto no art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), é direito da criança a convivência familiar, sendo assim, o direito de visitas não é só dos genitores, como também dos menores.
4. Não havendo indícios de fatos que desabonem a conduta do genitor e demonstrado que a criança está adaptada à família materna, não se justifica a fixação de visitas sem pernoite.
5. Apelação conhecida e provida.